Tribunal: TJDFT
Processo: 0704072-52.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA RESTRITA À DOSIMETRIA DA PENA. USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. DIVERSAS CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA A PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA REDUZIDA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA EM VIRTUDE DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. TERCEIRA FASE. AUMENTO EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL. DIVERSAS VÍTIMAS. TESE DE CRIME ÚNICO REFUTADA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em face da existência de duas causas de aumento de pena, devidamente comprovadas, pode o concurso de agentes ser valorado negativamente como circunstância judicial e, utilizada a majorante do emprego de arma de fogo, na terceira fase da dosimetria da pena.

2. Em que pese a discricionariedade conferida ao magistrado na primeira fase da dosimetria da pena e não havendo circunstância excepcionalmente desabonadora que justifique aumento em patamar superior, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato.

3. O acolhimento da tese da defesa não conduz ao resultado pretendido, haja vista que, na segunda fase da dosimetria da pena, em face da presença da circunstância atenuante da confissão espontânea e, ausente circunstância agravante, a pena voltou ao patamar mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo possível conduzi-la a parâmetro inferior, em virtude do óbice da Súmula 231/STJ.

4. Consideram-se praticados tantos crimes de roubo quantos forem os patrimônios atingidos. Assim, não socorre o apelante a alegação de que não tinha a consciência e intenção de atingir patrimônios de vítimas distintas, haja vista que essas foram abordadas uma a uma, o que atrai a regra do concurso formal, previsto no art. 70, do CP.

5. A pena de multa guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, não havendo como reduzi-la, sendo irrelevante a condição financeira do réu.

6. O quantum da pena privativa de liberdade e a existência de circunstância judicial favorável autorizam a fixação do regime inicial fechado.

7. Não havendo alteração da situação fática que ensejou o decreto de prisão preventiva, deve ser negado o direito de recorrer em liberdade.

8. Recurso conhecido em parte e desprovido.